Tribunal: TJMT
Processo: 1001072-57.2021.8.11.0108
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
E M E N T A
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA COM SEGURO OURO VIDA PRODUTOR RURAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA – ACOLHIMENTO PARA SUPRIMIR DA SENTENÇA A PARTE QUE EXCEDE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – FALECIMENTO DO CONTRATANTE – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – RECUSA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS NÃO PROVIDO.
RECURSO DO BANCO DO BRASIL PROVIDO, EM PARTE.
Tendo em vista que o contrato de seguro foi assinado de forma acessória à cédula de crédito e, considerando que a instituição bancária é responsável pela contratação, intermediação e cobrança do prêmio do segurado, deve ela também integrar o polo passivo na ação que discute a ilegalidade na recusa do pagamento da indenização securitária.
No caso, verifica-se que houve julgamento ultra petita. Dessa forma, é necessário suprimir da sentença a parte que excedeu o pedido formulado na inicial, em observância ao disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, especialmente porque consta dos autos a proposta de adesão à apólice de Seguro Ouro Vida Produtor Rural, firmada pelo de cujus, na qual manifestou expressamente sua concordância com as condições gerais do seguro, sem que houvesse qualquer exigência de apresentação de exames médicos prévios à contratação. Portanto, a produção de prova pericial médica revela-se totalmente irrelevante.
Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001072-57.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), VALDECIR BROCCO - CPF: 374.111.609-20 (APELADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MERI BURILLE BROCCO - CPF: 555.108.179-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDECIR BROCCO (APELADO), VALDECIR BROCCO - CPF: 374.111.609-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDDE PASSIVA "AD CAUSAM" SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL E AFASTOU A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. E NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, PROVEU, EM PARTE, O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA GLOSAR DA SENTENÇA O PAGAMENTO DE EVENTUAL EXCEDENTE EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BRASILSEG - COMPANHIA DE SEGUROS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA COM SEGURO OURO VIDA PRODUTOR RURAL – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
– ACOLHIMENTO PARA SUPRIMIR DA SENTENÇA A PARTE QUE EXCEDE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – FALECIMENTO DO CONTRATANTE – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – RECUSA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS NÃO PROVIDO.

RECURSO DO BANCO DO BRASIL PROVIDO, EM PARTE
.

Tendo em vista que o contrato de seguro foi assinado de forma acessória à cédula de crédito e, considerando que a instituição bancária é responsável pela contratação, intermediação e cobrança do prêmio do segurado, deve ela também integrar o polo passivo na ação que discute a ilegalidade na recusa do pagamento da indenização securitária.

No caso, verifica-se que houve julgamento
ultra petita
. Dessa forma, é necessário suprimir da sentença a parte que excedeu o pedido formulado na inicial, em observância ao disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, especialmente porque consta dos autos a proposta de adesão à apólice de Seguro Ouro Vida Produtor Rural, firmada pelo
de cujus
, na qual manifestou expressamente sua concordância com as condições gerais do seguro, sem que houvesse qualquer exigência de apresentação de exames médicos prévios à contratação. Portanto, a produção de prova pericial médica revela-se totalmente irrelevante.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Brasilseg Companhia de Seguros e Banco do Brasil S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da
Ação Declaratória de Quitação de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária com Seguro Ouro Vida Produtor Rural
, proposta pelo Espólio de Valdecir Brocco, julgou procedentes os pedidos, para condenar os Requeridos ao pagamento de uma indenização securitária no importe de R$ 2.794.088,36 (dois milhões setecentos e noventa e quatro mil oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), destinada à quitação da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/02714-7. Condenou, ainda, ao pagamento de eventual excedente na quitação do referido contrato, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Brasilseg Companhia de Seguros, em seu apelo, relata que, na data de 08/05/2020, Valdecir Brocco firmou contrato de Cédula Pignoratícia e Hipotecária junto ao Banco do Brasil, com a finalidade de adquirir uma colheitadeira, uma plataforma de corte e um pulverizador, cujo valor total financiado foi de R$ 2.300.950,00 (dois milhões trezentos mil novecentos e cinquenta reais).

Explica que, em decorrência do sobredito financiamento, foi celebrada, conforme prática comum, a contratação de seguro de vida prestamista.

Aduz que, na data de 07/03/2021, o segurado, Sr. Valdecir Brocco, veio a óbito, razão pela qual sua esposa, na qualidade de inventariante do espólio, procedeu ao aviso de sinistro, visando à quitação do financiamento mediante o pagamento do capital segurado. Contudo, em 30/07/2021, a indenização foi negada sob o fundamento de que o segurado omitiu, no momento da contratação do seguro, a condição de portador de doença preexistente, a qual culminou em seu falecimento.

Ressalta que o segurado, de forma intencional, omitiu o fato de já ser portador de grave patologia, diagnosticada em 2020, consistente em obstrução severa das artérias coronarianas, circunstância que resultou na perda do direito à indenização.

Argumenta que, em tempo oportuno, solicitou a produção de prova pericial médica indireta e prova documental suplementar, com a expedição de ofícios aos médicos e hospitais que atenderam o Sr. Valdecir Brocco, para obter a ficha médica completa do segurado. No entanto, o Juízo de Primeiro Grau considerou desnecessária a dilação probatória, alegando que a controvérsia é essencialmente documental e que a prova pericial não contribuiria para a resolução do caso.

Afirma que, na hipótese, o indeferimento da realização de perícia médica indireta caracteriza cerceamento de defesa.

Pontua que, com base nos prontuários médicos e nas informações obtidas junto à equipe médica que acompanhava o Sr. Valdecir Brocco, verificou-se que o segurado, após ser submetido a exame de cateterismo, foi diagnosticado

com obstrução severa das artérias coronarianas. Considerando que a causa da morte foi infarto agudo do miocárdio, conforme se extrai da certidão de óbito, é inegável a relação entre a morte e a doença coronariana diagnosticada em março de 2020, antes da celebração do contrato de empréstimo rural.

Salienta que as Condições Gerais do seguro estabelecem expressamente que, para que o sinistro decorrente de lesão ou doença preexistente seja considerado risco excluído de cobertura, basta que o segurado tenha conhecimento dessa condição e não a declare no momento da adesão ao seguro.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 222063267).

O Banco do Brasil S/A, por sua vez, interpôs Apelação Cível, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por configurar julgamento
ultra petita
, uma vez que na inicial requereu-se tão somente a quitação integral do financiamento, no entanto, o Juízo
a quo
condenou os Requeridos, também, ao pagamento de eventual excedente na quitação dos contratos.

Argui, ainda, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, argumentando que não exerce a função de seguradora, atribuição que recai exclusivamente sobre a Brasilseg Companhia de Seguros, responsável pela indenização.

Assevera que o Magistrado sentenciante entendeu que, na hipótese dos autos, a contratação do seguro prestamista configurou venda casada; logo, o reconhecimento de tal modalidade ensejaria a nulidade do seguro contratado e, consequentemente, a inexistência de pagamento do prêmio.

Afiança que a matéria discutida não é unicamente de direito, necessitando de dilação probatória quanto aos pontos controvertidos, de modo que a sentença deve ser anulada, com a devolução dos autos à origem para regular procedimento.

Destaca que a recusa ao pagamento do prêmio se deu pelo fato de o segurado, Valdecir Brocco, não ter declarado no momento da contratação do seguro que estava doente, condição que implica na perda do direito à indenização.

Assinala que, ainda que se admita a possibilidade de o segurado ser indenizado por meio do seguro prestamista, consta dos documentos acostados aos autos que o referido seguro é para garantir a “quitação ou amortização do salvo devedor do financiamento n. 40/02714-7, até o limite do capital segurado”, pelo que, eventual pagamento do prêmio deverá ser repassado ao Banco para amortização da operação.

Apresentadas as contrarrazões (id. 222063268).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Brasilseg Companhia de Seguros e Banco do Brasil S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da
Ação Declaratória de Quitação de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária com Seguro Ouro Vida Produtor Rural
, proposta pelo Espólio de Valdecir Brocco, julgou procedentes os pedidos, para condenar os Requeridos ao pagamento de uma indenização securitária no importe de R$ 2.794.088,36 (dois milhões setecentos e noventa e quatro mil oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), destinada à quitação da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/02714-7. Condenou, ainda, ao pagamento de eventual excedente na quitação do referido contrato, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Denota-se da inicial que o Espólio de Valdecir Brocco manejou a sobredita ação, relatando que o falecido celebrou contrato de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária com o primeiro réu, Banco do Brasil, visando à aquisição de uma colheitadeira, uma plataforma de corte e um pulverizador, cujo valor total financiado foi de R$ 2.300.950,00 (dois milhões trezentos mil novecentos e cinquenta reais).

Pontuou que a Instituição Financeira requerida, conforme prática comum em operações dessa natureza, condicionou a liberação dos créditos à contratação do Seguro Ouro Vida, resultando na emissão da Apólice n. 2242660, caracterizando assim a denominada "venda casada".

Afirmou que, com o falecimento do segurado, Sr. Valdecir Brocco, ocorrido em 07/03/2021, a Inventariante notificou o óbito do
de cujus
ao Banco Requerido e solicitou a quitação do saldo devedor do referido financiamento, em conformidade com os termos do contrato de seguro firmado com a segunda requerida, Brasilseg Companhia de Seguros. No entanto, o pedido foi indeferido sob a justificativa de que a indenização seria indevida em razão de doença preexistente à contratação do seguro.

Enfatizou que, na ânsia de vender o seguro, a Seguradora não exigiu os exames médicos prévios do segurado, evidenciando assim sua negligência. Apesar de ter inserido expressamente essa cláusula no contrato de adesão, a Seguradora limitou-se a priorizar a venda do Seguro Prestamista, não podendo agora transferir tal responsabilidade ao segurado, especialmente quando o ônus de provar eventual má-fé deste recai sobre a própria Seguradora.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

a) seja a presente ação recebida, com os documentos inclusos;

b) ato contínuo, presentes e bem demonstrados os pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência, forte no art. 300 do CPC e revestidos nos fundamentos expostos no item III acima, requer seja deferida (
inaudita altera pars
) a tutela de urgência perseguida no sentido de determinar aos Requeridos que procedam à imediata suspensão das cobranças das parcelas vincendas (o que se dará através de débito automático na conta corrente do Autor), e isto, sob pena de aplicação de multa cominatória diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em todo o caso, na remota e improvável eventualidade de Vossa Excelência entender pelo não deferimento da tutela de urgência pretendida, requer seja deferida – subsidiariamente – a consignação judicial dos valores das parcelas vincendas, a serem depositadas pelo Autor ano a ano em conta judicial vinculada a este processo.

c) na sequência, que seja designada audiência de conciliação, intimando-se os Requeridos a nela comparecerem (art. 334, CPC). Desde já, requer seja expressamente consignado no mandado que, não havendo acordo ou não comparecendo os Requeridos à audiência de conciliação, da data desta (audiência de conciliação) se iniciará a contagem do prazo da contestação (art. 335, inciso I, CPC);

d) no MÉRITO, e pelos fartos fundamentos acima demonstrados (item II) seja julgada totalmente procedente a presente ação, para que seja determinada a quitação integral do financiamento.

e) por tratar-se de relação de consumo, requer sejam aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova, conforme fundamentos esposados no item IV, acima;

f) sejam os Requeridos condenados solidariamente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes na base de 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, nos termos do art. 85 e §§o, do CPC;

g) não bastassem as robustas provas documentais já colacionadas aos autos, pede-se a oportunidade para provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, como testemunhais, documentais, periciais, e especialmente pelos depoimentos pessoais dos representantes legais dos Requeridos, sob pena de confissão, e outras provas mais, que se fizerem necessárias; [...].

Após regular trâmite do feito, a Magistrada singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

[...] Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, isto para:

1. CONDENAR os requeridos a pagar a indenização no valor de R$ 2.794.088,36 (dois milhões setecentos e noventa e quatro mil e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do sinistro (07/03/2021) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação, para quitar o CONTRATO DA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA N. 40/02714-7;

2. CONDENAR ao pagamento de eventual excedente na quitação dos contratos acima mencionados em favor da Requerente.

Com isso, DOU O PROCESSO COMO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e, ainda, em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento aos elementos dispostos no art. 85, § 2o, do CPC. [...].

Inconformados com essa decisão, Brasilseg Companhia de Seguros e o Banco do Brasil S/A interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, passa-se à apreciação das preliminares suscitadas pelo
Banco do Brasil S/A em suas razões recursais.

Da ilegitimidade passiva

O Recorrente, Banco do Brasil S/A, alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que não desempenha o papel de seguradora, função esta que é exclusiva da Brasilseg Companhia de Seguros, responsável pela indenização.

No entanto, da análise dos autos, nota-se que o Sr.
Valdecir Brocco
firmou cédula rural pignoratícia com a referida instituição financeira, que atuou como estipulante da apólice do Seguro Ouro Vida Produtor Rural, destinada, em caso de morte, a “garantir a quitação amortização do saldo devedor do presente financiamento, até o limite do respectivo capital segurado” (id. 222061546, p. 2).

É evidente, portanto, que o contrato de seguro foi assinado de forma acessória à cédula de crédito. Assim, sendo a instituição bancária responsável pela contratação, intermédio e cobrança do prêmio do segurado, deve também integrar o polo passivo na ação em que se discute a ilegalidade na recusa do pagamento da indenização securitária, haja vista tratar-se de contratos coligados.

É certo que, apesar de serem autônomos entre si, os contratos estão unidos em razão do interesse econômico comum e devem ser interpretados de forma conjunta, o que acarreta a solidariedade na relação de consumo (CDC, art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o).

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte Estadual. Veja-se:

RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO (BB FCO RURAL – DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURO DE VIDA – BB SEGURO OURO VIDA – PRODUTOR RURAL) –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO BANCO DO BRASIL S/A
–
REJEITADA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DO AUTOR/APELADO ACERCA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 422, 765 e 766, TODOS DO CÓDIGO CIVIL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DO SEGURO - INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS – HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS LEGALMENTE (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC) – DISCUSSÃO ACERCA DE DANO MORAL – FALTA DE INTERESSE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL - RECURSOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE, À LUZ DO ARTIGO 766 DO CÓDIGO CIVIL – CONTRADIÇÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DEFESA – ARGUMENTAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA – OMISSÃO QUANTO AO BENEFICIÁRIO PARA FINS DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA -EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando o conjunto probatório dos autos for suficiente para o deslinde da causa.

Não merece lograr êxito a tese de ilegitimidade passiva “ad causam” da instituição bancária, quando os negócios jurídicos firmados detêm a participação do Banco/Requerido/Apelante, o que indica a responsabilidade solidária, eis que a celebração dos contratos (tanto de financiamento quanto de seguro) foram firmados dentro da agência bancária
.

[...]. (N.U 1000275-57.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024). [negritei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA – SEGURO “OURO VIDA PRODUTOR RURAL” VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INAPLICABILIDADE DO CDC – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR E DE VALIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO RISCO – DESCABIMENTO – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira, se esta recebe o valor do prêmio e os contratos de seguro são vinculados aos contratos de financiamento
.

[...]

(N.U 1000699-39.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023). [negritei]

Assim, a toda evidência, o Banco do Brasil é parte legítima para responder à presente ação e, por isso, REJEITA-SE a preliminar suscitada.

Do julgamento
ultra petita

Em suas razões recursais, o Apelante, Banco do Brasil S/A, sustenta que a sentença recorrida é
ultra petita
, uma vez que condenou os requeridos, além de pagar a indenização no valor de R$ 2.794.088,36, destinada à quitação da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 40/02714-7, condenou, também, ao pagamento de eventual excedente na quitação do contrato.

Assiste razão ao Recorrente.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 492, dispõe expressamente que o juiz, ao decidir a questão submetida à sua apreciação, deve se limitar aos contornos da lide definidos pelo autor, sendo-lhe vedado proferir decisão
extra
,
ultra
ou
infra petita
.

Conforme se depreende da petição inicial, trata-se de
Ação Declaratória de Quitação de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária com Seguro Ouro Vida Produtor Rural
, na qual o Autor pugnou a procedência da ação para que fosse determinada a quitação integral do financiamento.

Entretanto, na sentença, já mencionado, os Demandados foram condenados, também, ao pagamento de eventual excedente na quitação do contrato, pretensão esta que não foi formulada pelo Autor.

Dado que não se trata de questão de ordem pública, sobre a qual o juiz deve se manifestar de ofício, verifica-se que houve julgamento
ultra petita
. Dessa forma, é necessário suprimir da sentença a parte que excedeu o pedido formulado na inicial, em observância ao disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil.

Diante disso,
ACOLHE-SE
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, para excluir a condenação referente ao pagamento de “eventual excedente na quitação do contrato”.

Da análise da Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa

aventada pela Recorrente, Brasilseg Companhia de Seguros

Sabe-se que, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da lide. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Compete ao juiz, na condição de destinatário da prova, valorar as que se mostrem necessárias ao seu convencimento, nos moldes do art. 370, do CPC, competindo-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, não há que se falar em cerceamento de defesa, especialmente porque consta dos autos a proposta de adesão à apólice de
Seguro Ouro Vida Produtor Rural
, firmada pelo
de cujus
em 13/08/2020, na qual manifestou expressamente sua concordância com as condições gerais do seguro (id. 222061546, p. 4), sem que houvesse qualquer exigência de apresentação de exames médicos prévios à contratação. Portanto, a produção de prova pericial médica revela-se totalmente irrelevante.

Desta feita, tem-se que os documentos acostados aos autos pela parte autora e pela requerida, em sede de contestação, permitem o adequado julgamento da ação, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa e, por isso,
AFASTA-SE
a prejudicial de mérito suscitada.

Do Mérito

No que tange ao mérito, o contrato de seguro em questão deve ser analisado à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretado de maneira mais favorável ao segurado, conforme preceitua o art. 47 do CDC, com o objetivo de preservar o equilíbrio contratual, tendo em vista tratar-se de pacto de adesão.

O desequilíbrio entre segurado e seguradora é flagrante, sendo o segurado a parte vulnerável e o polo mais fraco da relação de consumo, conforme dispõe o art. 4o, I do CDC.

Assim, para assegurar o equilíbrio na relação contratual, é imprescindível garantir ao consumidor direitos básicos, tais como: a obtenção de informações precisas sobre os termos do contrato; a exclusão de cláusulas abusivas; e a interpretação do contrato em seu favor, em casos de ambiguidade ou falta de clareza, com o objetivo de manter o equilíbrio das contraprestações e o respeito à boa-fé dos contratantes, especialmente dos aderentes.

Dessa forma, deve-se presumir a boa-fé subjetiva dos consumidores, impondo-se aos fornecedores o cumprimento dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva, tais como os deveres de informação, cooperação e cuidado, especialmente considerando o caráter coletivo e por adesão dos contratos.

À vista disso, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, toda cláusula que implique limitação de direitos deve ser redigida com destaque, de forma a garantir sua imediata e fácil compreensão, conforme dispõe o artigo 54, § 4o, do referido diploma legal:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

[...]

§ 4o As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

No presente caso, a seguradora sustenta que o pagamento do seguro é indevido, alegando que o segurado tinha conhecimento inequívoco, à época da celebração do contrato, de que era portador de patologia grave, e que teria omitido intencionalmente essa informação, o que caracterizaria má-fé.

Ocorre que, o falecido, Sr. Valdecir Brocco, não procurou a instituição financeira com a intenção de contratar um seguro de vida, mas sim para obter um financiamento rural. O seguro de vida foi, na verdade, uma exigência imposta pelo Banco do Brasil, circunstância que deve ser considerada na análise dos fatos.

É certo que a seguradora poderia ter exigido a apresentação dos exames necessários para verificar a existência de eventual doença preexistente antes de decidir sobre a aceitação do segurado no contrato de seguro, e, se fosse o caso, ajustar a cobertura ou aumentar a contraprestação mensal. Todavia, permaneceu inerte, aceitando o pagamento do valor por ela estipulado para a contratação.

Ao aceitar o contrato sem exigir informações médicas ou a realização de exame prévio, e posteriormente negar a cobertura, a seguradora incorre em evidente enriquecimento sem causa, decorrente de sua própria negligência.

Daí porque incide a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça:

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUROS DE VIDA E SEGUROS PRESTAMISTAS. INDENIZAÇÕES NEGADAS SOB O FUNDAMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DOS SEGUROS. RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ausência de má-fé do contratante decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.

2. A
seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.003.688/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). [negritei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA – SEGURO “OURO VIDA PRODUTOR RURAL” VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INAPLICABILIDADE DO CDC – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR E DE VALIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO RISCO – DESCABIMENTO – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos
. (Súmula 609 do STJ).

Em que pese insistir na alegação de má-fé do segurado/falecido, se a apelante não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente, não há como acolher a tese recursal pelo que, deve ser mantida a sentença que condenou as partes apelantes ao pagamento da indenização securitária. (N.U 1000699-39.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023). [negritei]

Logo, tendo em vista ser incontroverso que a seguradora não exigiu exames médicos admissionais não pode se furtar do pagamento da indenização, sob esse argumento, porquanto inexistentes indícios de má-fé por parte do segurado.

Além do mais, da análise da certidão de óbito (id. 222061543, p. 01), constata-se que as causas da morte foram múltiplas, a saber: Infarto Agudo do Miocárdio; Septicemia, Pneumonia, Broncoaspirativa, Esclerose Múltipla e Síndrome Coronariana Crônica.

Daí decorrente, ao contrário do que sustenta a Companhia de Seguros, não é possível afirmar que uma eventual patologia preexistente à contratação do seguro, relacionada à obstrução das artérias, tenha sido a causa direta do óbito do segurado.

Em conclusão, não há nos autos elementos que permitam concluir que, no momento da celebração do contrato, o segurado, por má-fé ou qualquer outra intenção maliciosa, tenha omitido informações ou feito declarações inverídicas que justificassem a negativa da seguradora em pagar a indenização.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de Ilegitimidade Passiva
ad causam
, suscitada pelo Banco do Brasil S.A.;
ACOLHE-SE
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, aventada, também, pelo Banco, para excluir da condenação o pagamento de eventual excedente em favor do Apelado;
AFASTA-SE
a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, alegada pela
Brasilseg Companhia de Seguros
;
DÁ-SE PROVIMENTO
,
EM PARTE
, ao recurso do Banco do Brasil S.A., tão somente, quanto à preliminar acolhida;
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Apelo da
Brasilseg Companhia de Seguros.

Outrossim, diante do não provimento do recurso interposto pela Brasilseg Companhia de Seguros,
com o trabalho adicional apresentado pelo procurador do Apelado, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 12% sobre o valor da condenação, os honorários advocatícios de sucumbência da seguradora, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024